Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTATAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. CONSULTA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE.
1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.
3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução.
4. Recurso parcialmente provido.